Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-67.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002014-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIA MORAES DE SOUZA - CPF: 904.208.611-49 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARCIA MORAES DE SOUZA - CPF: 904.208.611-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ́- APELO DA CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA DURANTE PERÍODO EM QUE A UNIDADE CONSUMIDORA ESTAVA CANCELADA - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INCABÍVEL– AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.

Do conjunto probatório constata-se que a Concessionária de Energia Elétrica não observou a exigência prevista no art. 129 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010 que determina, nos casos de indícios de fraude no medidor de energia elétrica, a emissão do Termo de Ocorrência de Irregularidade e o envio da cópia do TOI ao consumidor quando este recusar a assinatura, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Constatado, pois, que o valor cobrado da consumidora a título de recuperação de consumo não faturado é indevido por inobservância das disposições legais que regem a espécie, deve ser mantida incólume a sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

A tese referente à cobrança de valores no período em que a unidade consumidora estava cancelada

surgiu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal e impede o conhecimento da matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral
in re ipsa
em decorrência da cobrança indevida de valores. Assim, considerando que
o nome da consumidora
não
foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que
a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, não comporta reparos o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por ano moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002014-67.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica (ID. 98020969)
Recurso Adesivo interposto por
Márcia Moraes de Souza (ID. 98020976)
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, acolheu parcialmente os pedidos formulados pela 2.ª Apelante e declarou a inexigibilidade dos débitos referentes à recuperação de consumo.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor do proveito econômico.

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica
alega ser permitida a apuração e cobrança de débitos referentes à recuperação de consumo por meio de faturas eventuais, consoante o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Defende, com fundamento no REsp 1.412.433, a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos oriundos da fatura de recuperação de consumo.

De modo subsidiário, aduz que não foi observada pelo Juiz singular a regra do art. 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina a devolução dos valores por meio de compensação nas próximas fatura de consumo da Apelada, até esgotamento do crédito.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para declarar exigibilidade dos débitos referentes à recuperação de consumo nos valores de R$ 447,29 (quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), com vencimento em 13/07/2016; R$ 700,66 (setecentos reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 14/11/2016; R$ 1.376,79 (um mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), com vencimento em 15/05/2017; R$ 932,42 (novecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), com vencimento em 29/09/2017; e R$ 919,64 (novecentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento em 30/03/2018. Alternativamente, a devolução do
quantum
por meio de compensação de crédito.

Contrarrazões no ID. 98020975.

Márcia Moraes de Souza
alega que faz jus à verba indenizatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que está comprovada a irregularidade da cobrança praticada pela Recorrida.

Aduz que o Juiz
a quo
também se olvidou de
declarar a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 388,37 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos) com vencimento em Janeiro/2016; R$ 229,61 (duzentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavo) com vencimento em Fevereiro/2016; R$ 242,12 (duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos) com vencimento em Março/2016; R$ 223,21 (duzentos e vinte e três reais e vinte e um centavo) com vencimento em Abril/2016; R$ 766,05 (setecentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) com vencimento em maio/2018, pois, a unidade consumidora estava cancelada a pedido da Apelante.

Salienta que não há comprovação da regularidade do procedimento de recuperação de consumo referente ao mês de maio/2018 e, tampouco, dezembro/2018 no valor de R$ 2.002,49 (dois mil, dois reais e quarenta e nove centavos).

Pugna, assim, pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões no ID. 102578494.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Márcia Moraes de Souza
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência
em desfavor da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
alegando que é titular da Unidade Consumidora n.º 6/823318-1 e que, desde o mês de janeiro/2016, o valor da fatura é superior ao costumeiramente pago, em especial a de dezembro/2018, que consta a utilização de 2.218Kw/h, correspondente a R$ 2.002,49 (dois mil, dois reais e quarenta e nove centavos).

Relacionou os débitos (imagem abaixo) e aduziu que foram objeto do acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Posteriormente, por considerar abusiva a forma de renegociação, formulou a Reclamação n.º 51-019.001.18-0002485 no Procon Municipal.

Asseverou que, em abril/2016, o fornecimento dos serviços de energia elétrica foi interrompido pela Concessionária.

Noticiou ter sido surpreendida com a inscrição do seu nome no SPC no valor de R$ 4.293,89 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), referente à fatura de recuperação de consumo, em que pese o imóvel estar desocupado.

Posto isso, afirmou desconhecer a dívida e alega ter sido vítima de algum equívoco no sistema da empresa.

Ao final, requereu:

4- No mérito, seja confirmada a Tutela Antecipada e julgada procedente a presente ação para refaturar as cobranças oriundas dos meses de janeiro de 2016, até dezembro de 2018, com base no consumo mínimo em virtude de ser baixa renda;

5- Bem como condenar a ré a indenizar por danos morais para Autora pela restrição indevida no SCC CHECK, e a suspenção indevida dos serviços no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), por todos os prejuízos morais sofridos mais condenação em custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes no montante de 20% sobre o valor da

condenação;

6- Seja a cobrança do Débito no valor de R$ 8.228,65 (oito mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), sejam REFATURADAS, eis que a Reclamante NÃO RECONHECE UM CONSUMO EXCESSIVO QUE JUSTIFIQUE TAL QUANTIA;

[...]

12- Seja julgada procedente a presente ação declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos;

O pedido liminar para exclusão do nome no órgão de restrição creditícia e o restabelecimento da energia elétrica em sua unidade consumidora foi indeferido (ID. 98017616).

Contestação no ID. 98017635 e réplica no ID. 98017641.

Após a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou inexigível o débito cobrado a título de recuperação de consumo, a saber: R$ 447,29 vencido em 13/07/2016; R$ 700,66 vencido em 14/11/2016; R$ 1.376,79 vencido em 15/05/2017; R$ 933,42 vencido em 29/09/2017 e R$ 919,64 vencido em 30/03/2018. O pleito indenizatório foi julgado improcedente.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram este Apelo.

De acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, a apuração deve ser feita sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela concessionária, vedada a cobrança sumária.

Conforme é cediço, o entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina que a distribuidora instaure o procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3.º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Outrossim, consoante dicção do art. 133 da Resolução 414/2010 ANEEL, concluída a fase de inspeção e comprovado o procedimento irregular, a Concessionária procederá à recuperação da receita, apurando as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados e, caso haja diferença a cobrar ou a devolver, deve informar ao consumidor por escrito sobre a ocorrência constatada; a memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes; dos elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso; além das tarifas utilizadas; dos critérios adotados na compensação do faturamento; e do seu direito de reclamação.

Nota-se que, a par da garantia de estar presente no ato da inspeção, de solicitar perícia técnica e de ser comunicado previamente da realização da perícia, também é garantido ao consumidor o direito de promover reclamação depois que a fase de inspeção já foi encerrada.

Com efeito, caso discorde da cobrança, o consumidor tem 30 (trinta) dias depois de receber a comunicação para, querendo, apresentar reclamação por escrito junto à Concessionária que, por sua vez, tem o prazo de 15 (quinze) dias para informar o resultado da reclamação, incluindo, em caso de indeferimento, a informação sobre seu direito de formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados.

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

I – ocorrência constatada;

II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV – critérios adotados na compensação do faturamento;

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI – tarifa(s) utilizada(s).

§ 1º Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação.

§ 2º Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1º do art. 200.

§ 3º Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1º nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2º, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124.

§ 4º Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5º O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.

No caso, observa-se a Energisa
não
juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o que, por si só, caracteriza a inobservância ao art. 129, § 1.º, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL e, via de consequência, ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, evidenciada a ausência do Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como a falta de prova de que à consumidora foi dado conhecimento do TOI, fica evidente a irregularidade da cobrança sumária das faturas de recuperação de consumo calculadas de forma unilateral e, por isso, devem ser declaradas nulas e inexigíveis.

Desse modo,
de acordo com as faturas anexadas por Márcia Moraes no ID. 98017613 – Pág. 5 até 9
, são inexigíveis as seguintes faturas de recuperação de consumo:

Conta Referente a

Vencimento

Valor

julho/2016

13/07/2016

R$ 447,29

novembro/2016

14/11/2016

R$ 700,66

abril/2017

15/05/2017

R$ 1.376,79

julho/2017

29/09/2017

R$ 932,42

janeiro/2018

30/03/2018

R$ 919,64

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária.

3. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ. AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG Fernande. Segunda Turma. Julgado em 25/04/2017. Publicado em 03/05/2017). (sem destaque no original)

Neste Sodalício, o entendimento não é diferente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – VISTORIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 29 da RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL Nº 414/2010 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Comprovada a indevida inscrição do nome do consumidor perante os órgãos de restrição ao crédito, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação decorreu da fatura de recuperação de consumo apurada irregularmente.
(TJMT. Apelação 1000165-51.2017.8.11.0002. Desa. Antonia Siqueira Goncalves. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/08/2021. Publicado em 19/08/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLCO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL PELA COBRANÇA INDEVIDA. INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO DE APELAÇÃO PELA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.

A negativação indevida do nome do consumidor em razão da falta de pagamento de fatura de recuperação de consumo irregularmente emitida gera dano moral in re ipsa.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
(TJMT. Apelação 1016138-72.2019.8.11.0003. Des. Sebastiao Barbosa Farias. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 03/08/2021. Publicado em 10/08/2021).

Sem guarida, portanto, a tese recursal deduzida pela
Energisa
vez que proferido de maneira escorreita o capítulo sentencial que declarou a inexigibilidade das faturas no valor de R$ 447,29 vencida em 13/07/2016; R$ 700,66 vencida em 14/11/2016; R$ 1.376,79 vencida em 15/05/2017; R$ 933,42 vencida em 29/09/2017 e R$ 919,64 vencida em 30/03/2018.

Passo, então, à análise do Apelo de
Márcia Moraes de Souza,
no qual traz o argumento de que o Juiz
a quo
olvidou em declarar a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 388,37 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos) com vencimento em janeiro/2016; R$ 229,61 (duzentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavo) com vencimento em fevereiro/2016; R$ 242,12 (duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos) com vencimento em março/2016; R$ 223,21 (duzentos e vinte e três reais e vinte e um centavo) com vencimento em abril/2016; R$ 766,05 (setecentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) com vencimento em maio/2018, pois, a unidade consumidora estava cancelada a pedido da Apelante.

Vale registrar, todavia, que o argumento apresentado na exordial para embasar a inexigibilidade da cobrança de tais valores fixou-se na
“desproporcionalidade das faturas emitidas pela concessionária a partir do mês de janeiro de 2016, no valor de R$ 388,37, com um consumo de 302 kW/h, a qual, e as demais, absolutamente abrupta ao valor costumeiro que a Autora costumava-se pagar”

Denota-se, com isso, que a tese referente à cobrança de valores no período em que a unidade consumidora estava cancelada surgiu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de
inovação recursal
, e impede o conhecimento do tema, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

A Apelante ainda alega que não foi declarada a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 2.002,49 (dois mil, dois reais e quarenta e nove centavos), referente ao mês de dezembro/2018.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste pois, em que pese à consumidora afirmar que a importância acima também se refere ao procedimento irregular de recuperação de consumo, não trouxe a aludida fatura, ou outra prova para demonstrar o alegado.

Anota-se que as faturas anexadas pela Autora/Apelante, nas quais se vê a observação “consumo em kWh Recuperado” cinge-se tão somente aos meses de julho/2016, novembro/2016, abril/2017, julho/2018 e janeiro/2018.

Assim, conforme bem exposto na sentença, tendo em vista a ausência de provas para sustentar o argumento de que o valor de R$ 2.002,49 (dois mil, dois reais e quarenta e nove centavos) se refere a indevida recuperação de consumo, deve ser considerado regular o consumo apurado e a cobrança promovida pela Concessionária.

No que tange à verba indenizatória pleiteada por
Márcia Moraes de Souza
, é cediço que uma vez reconhecida a falha na prestação dos serviços da
Energisa
e a irregularidade da cobrança praticada, incumbe à Concessionária de Energia Elétrica indenizar o consumidor pelos eventuais danos de ordem subjetiva causados quando da cobrança tiver resultado a inscrição indevida de seu nome no rol de maus pagadores.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 306-308, e-STJ): "(...) Nestes termos, caberia à ré demonstrar nos autos que efetivamente a autora cadastrou a unidade consumidora que deu azo à cobrança da dívida e que tal não se originou em decorrência de fraude perpetrada por terceiros - o que não fez. Ora, se de fato houve alguma contratação, cabia à ré produzir a prova respectiva, por se tratar de fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), sendo aplicável a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Seria impossível à autora fazer a prova negativa, ou seja, a de que não celebrara contrato com a ré a dar lastro ao débito anotado em cadastro de inadimplentes. Nem se afiguraria razoável exigir-se isso dela, o que a colocaria diante da necessidade de uma probatio diabolica, tornando a sua atuação processual excessivamente difícil, quando não impossível. Não havendo comprovação do fato que justifica a cobrança efetuada pela ré, o débito era mesmo inexistente, como reconhecido na sentença.

Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a idéia de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção
indevida
em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu.

6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
(STJ. AREsp 1352845/SP. Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 07/11/2019. Publicado em 19/12/2019). (sem destaque no original)

No caso concreto, registra-se que, além de não estar comprovada a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência da falta de pagamento das faturas referentes à recuperação de consumo,
o nome da Apelante (Márcia)
não
foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, o que descaracteriza o propalado dano moral indenizável.

Vale ressaltar que a jurisprudência do STJ
“é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores.”
(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

De igual modo, a Corte Superior não reconhece a existência de dano moral presumido decorrente de mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público. (Nesse sentido: AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015; AgRg no REsp 1523291/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 08/09/2015).

Logo, a insurgência da segunda Apelante (
Márcia
) não comporta acolhida, vez que o seu nome não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.

Em outras palavras, não há qualquer indício de que a falha na prestação do serviço tenha gerado o alegado dano moral do Recorrente (
Márcia
), pois não há qualquer prova de que a cobrança tenha maculado a sua reputação perante terceiros.

Imperiosa, portanto, a manutenção do capítulo sentencial atacado.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os Recursos e mantenho incólume a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021